Tribunal: TJES
Processo: 5016109-34.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016109-34.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RENATO MOURA CASTRO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5016109-34.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: RENATO MOURA CASTRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AO DEVER DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. PENA FINAL. READEQUAÇÃO. PROCEDÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

I. Caso em Exame

Revisão Criminal objetivando o redimensionamento da pena imposta em Ação Penal, na qual o requerente foi condenado pelos crimes de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 121, § 2º, incisos IV e V, ambos do Código Penal), totalizando 30 (trinta) anos de reclusão em regime inicial fechado. O recurso busca a readequação da fração de redução aplicada na segunda fase da dosimetria, em virtude do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), alegando que a redução de 12 (doze) meses (fração inferior a 1/6) não foi concretamente fundamentada.

II. Questões em Discussão

(I) Definir se a aplicação de fração de redução inferior a 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, em razão da atenuante da menoridade relativa, exige fundamentação concreta e idônea por parte do julgador; (II) Estabelecer se a ausência de justificativa para a redução inferior a 1/6 (um sexto) no caso concreto configura ilegalidade passível de correção em sede de Revisão Criminal.

III. Razões de Decidir

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que, embora o Código Penal não estabeleça limites mínimos ou máximos para a aplicação das agravantes e atenuantes genéricas, a fração de 1/6 (um sexto) deve ser considerada o patamar razoável e proporcional para a modulação da pena na segunda fase da dosimetria.

A adoção de fração inferior a 1/6 (um sexto) para a redução da pena, em decorrência do reconhecimento de atenuantes (como a menoridade relativa), exige motivação concreta e específica do julgador, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade e ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF).

No caso em tela, a sentença condenatória aplicou a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) com uma redução de apenas 12 (doze) meses em cada crime — o que representa uma fração significativamente menor que 1/6 — sem apresentar qualquer justificativa para a escolha desse patamar aquém do razoável.

A ausência de fundamentação concreta para a redução desproporcional da pena pela atenuante configura flagrante ilegalidade na individualização da pena, impondo-se a correção da dosimetria para aplicar o patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em consonância com a jurisprudência consolidada da Corte Superior.

IV. Dispositivo e Tese

Resultado do julgamento:
Revisão Criminal julgada procedente.

Tese de julgamento:

A fração de 1/6 (um sexto) é o patamar razoável e proporcional para a diminuição da pena na segunda fase da dosimetria em razão de atenuante genérica.

A aplicação de fração de redução inferior a 1/6 (um sexto) pela atenuante da menoridade relativa exige fundamentação concreta e idônea, sob pena de violação ao dever constitucional de motivação das decisões.

A ausência de fundamentação para a aplicação de fração inferior a 1/6 (um sexto) caracteriza ilegalidade na dosimetria, passível de correção.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 93, IX.

Código Penal, art. 65, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC n. 197.680/RJ, 5ª Turma, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 08.09.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5016109-34.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: RENATO MOURA CASTRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por
R
ENATO MOURA CASTRO
, no qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, objetivando modificar a decisão definitiva nos autos da Ação Penal de nº 0013769-06.2011.8.08.08.0030, que o condenou nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV (vítima Carlos) e art. 121, §2º, incisos IV e V (vítima Adenilda), ambos do Código Penal 666, à pena definitiva de 30 (trinta) anos de reclusão 7, no regime inicial fechado.

No recurso, o requerente pleiteia o redimensionamento da pena, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na atenuante da menoridade relativa, alegando que a sentença deixou de fundamentar o porquê de ter aplicado fração diversa (redução de 12 meses).

Em seu parecer, a Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andréa Maria da Silva Rocha pugna pela procedência do pedido, para que seja readequada a fração empregada em relação à atenuante da menoridade relativa, por entender que a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso.

A controvérsia recursal cinge-se unicamente ao redimensionamento da pena aplicada ao requerente Renato Moura Castro, especificamente quanto à fração de redução adotada na segunda fase da dosimetria, em virtude do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal).

A defesa técnica alega que a redução da pena em 12 (doze) meses em cada crime, partindo da pena-base de 16 (dezesseis) anos de reclusão para 15 (quinze) anos de reclusão, resultou em uma fração inferior a 1/6 (um sexto), sem a devida fundamentação concreta exigida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Neste sentido, vejamos julgado referente ao ano em que foi prolatada a sentença:

“
PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO . NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO RELATIVA À EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE . CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. AUMENTO DE PENA SUPERIOR A 1/6 SEM MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA . TRÊS INFRAÇÕES. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/5. EXCESSO EVIDENCIADO. 1 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. O réu deve se defender dos fatos narrados na exordial acusatória e não da capitulação legal dada pela denúncia. Na espécie, a sentença, ao reconhecer o cometimento dos três delitos informados, guarda a necessária correlação com os fatos descritos na peça acusatória . Nulidade por cerceamento de defesa afastada. 3. Não gera os efeitos da reincidência a condenação anterior transitada em julgado já alcançada pelo período depurador de cinco anos, cuja contagem se inicia do cumprimento ou da extinção da pena, informação sem a qual não é possível verificar a existência de constrangimento ilegal relativo à consideração da referida circunstância agravante. 4 .
A jurisprudência desta Corte Superior já firmou o entendimento de que, embora a legislação não estabeleça frações específicas para o aumento ou diminuição em razão das circunstâncias agravantes e atenuantes, a fração de 1/6 (um sexto) deve ser considerada razoável, sendo que o acréscimo superior a esse patamar exige motivação específica
. 5. O aumento de pena em face da continuidade delitiva, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), deve ser calculado em função do número de delitos praticados, sendo que, no caso de três infrações, deve ser aplicada a fração de 1/5 (um quinto). 6 . Hipótese em que as instâncias ordinárias não fundamentaram o aumento de 1/4 (um quarto) da pena em face da reincidência e elevaram a reprimenda em 1/2 (um meio) em razão das três infrações em continuidade delitiva. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para ajustar o aumento de pena em face da reincidência e da continuidade delitiva e, por conseguinte, redimensionar as reprimendas impostas aos pacientes . (STJ - HC: 197680 RJ 2011/0033504-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/09/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2015).”
Grifo nosso.

Conforme se extrai da sentença condenatória, o Juízo de origem, ao individualizar a pena de Renato Moura Castro pelo crime contra a vítima Carlos da Silva, fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Na segunda fase, reconheceu apenas a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), reduzindo a pena para 15 (quinze) anos de reclusão. O mesmo procedimento e resultado foram adotados para o crime contra a vítima Adenilda dos Santos.

A redução de 12 (doze) meses sobre a pena-base de 16 (dezesseis) anos de reclusão corresponde a uma fração de aproximadamente 1/16 (doze meses em cento e noventa e dois meses), que é, de fato, inferior à fração de 1/6. A redução de 1/6 sobre 16 anos resultaria em uma diminuição de 2 anos e 8 meses.

Nesse sentido, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que, embora o Código Penal não estabeleça frações específicas para a aplicação de agravantes e atenuantes genéricas, a fração de 1/6 (um sexto) deve ser considerada razoável.

Dessa forma, a aplicação de fração inferior a 1/6 para a redução da pena, em decorrência do reconhecimento de atenuantes, exige motivação concreta e idônea por parte do julgador, sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). A ausência de fundamentação para a aplicação de uma fração aquém do patamar de 1/6 configura flagrante ilegalidade passível de correção.

No caso em tela, a sentença condenatória, ao aplicar a atenuante da menoridade relativa, limitou-se a reduzir a pena em 12 (doze) meses para cada um dos crimes, sem apresentar qualquer justificativa para a adoção dessa fração, que é significativamente menor que o patamar de 1/6.

Portanto, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior e o parecer ministerial, é imperativa a correção da dosimetria da pena para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) pela atenuante da menoridade relativa, tanto no crime contra a vítima Carlos da Silva quanto no crime contra a vítima Adenilda dos Santos.

Em razão disso, passo ao redimensionamento da pena para o requerente Renato Moura Castro:

Crime contra Carlos da Silva:

Primeira Fase (Pena-Base): Mantida em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Segunda Fase (Atenuante da Menoridade Relativa): Aplicada a redução de 1/6 sobre a pena-base, o que corresponde a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Pena Definitiva: 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Crime contra Adenilda dos Santos:

Primeira Fase (Pena-Base): Mantida em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Segunda Fase (Atenuante da Menoridade Relativa): Aplicada a redução de 1/6 sobre a pena-base, o que corresponde a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Pena Definitiva: 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Concurso Material de Crimes
(CP, art. 69):

Pena Final: 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Dessa forma, a pena final do requerente Renato Moura Castro é redimensionada para
26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado
(CP, art. 33, parágrafos segundo e terceiro).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente Revisão Criminal,
JULGANDO-A PROCEDENTE
para, reformar a dosimetria da pena, fixando a fração de redução de 1/6 (um sexto) pela atenuante da menoridade relativa, mantida, no mais, a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional.
Acompanho o Eminente Relator para conhecer e julgar procedente a presente Revisão Criminal.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.